Tribunal: TJES
Processo: 5005743-39.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005743-39.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA ELIZABETE BIGATTE LAIOLA
APELADO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005743-39.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ELIZABETE BIGATTE LAIOLA
APELADO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) APELANTE: ALEX SOUZA RIBEIRO - ES34151-A
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação,
interposto p
ela

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,
com vistas ao reexame da sentença
(ID 3495973)
que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXI
STÊNCIA
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
,
proposta
por
MARIA ELIZABETE BIGATTE LAIOLA
, julgou
parcialmente
procedente a pretensão inicial, para

declarar a inexistência do débito imputado à autora, de R$ 12.198,81 (doze mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e um centavos)
,
e

condenar a recorrente
a
o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
4
.000,00 (
quatro

mil reais)
.

Em suas razões recursais (ID 3495976), a apelante,
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
almeja reforma do édito sentencial, considerando que sua atuação estaria em consonância com a norma da ANEEL, bem como não estaria evidenciada ocorrência de danos morais.

A parte apelada apresent
ou
c
ontrarrazões

(ID 3495982)
,
pugnando pela
manutenção da sentença.

Pois bem. A celeuma processual
e
stá centrada na regularidade do
procedimento adotado pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

para corte de energia elétrica e cobrança de débito decorrente de TOI
número
3526290
.

Sendo assim, em primeiro lugar, imperioso analisa
r a
Resolução ANEEL
de
n.º 414/2010,
que estabelece
o
regramento a ser adotado pela pessoa jurídica na hipótese de indício de irregular
idade no medidor de energia
.

Isso porque
, para
afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade,
fica
esta
obrigada
a solicita
r
perícia técnica,
caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
.

Nessa perspectiva, e
m sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese
em análise
, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção
–

TOI
, não é suficiente para caracterizar a irregularidade, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
1 - Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 -
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força s
u
f
i
c
i
ente à suspensão do serviço
. 3 -
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 - Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica.
[...]

(TJES, Agravo de Instrumento
n.º
052199000051, Relator: M
anoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J
12/08/2019, D
J
23/08/2019).

[...]
1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não e suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento

[...]

(TJES, Apelação
n.º
038170027320, Relator: D
air José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J
07/05/2019, D
J
17/05/2019).

Nesse sentido, o relatório de avaliação técnica (ID 3495960) produzido pela EDP
indica que o “
Medidor encontra-se furado por intervenção de terceiros
”
.
Todavia, o referido relatório (ID 3495960) foi realizado na data de 10/08/2021, ao passo que, no comunicado de substituição do medidor (ID 3495961), a consumidora foi informada de que a análise seria feita em 28/07/2021.

Por conseguinte
, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta
falha no
medidor
veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária
recorrente
, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado
ou mesmo acompanhar a produção do relatório de avaliação técnica
.

Isto posto,
está evidente
que não foi observado
o procedimento
previsto
na Resolução
da
ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
[...]
.

§6º
.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012).

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.
[...]

A
ssim sendo, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento,
cons
idero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada
irregularidade
no medidor de energia elétrica, o que,
por óbvio,
torna
m
inexigíveis os valores por ela cobrados
em desfavor da apelada
.

Nesse contexto
, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento
no sentido de que
é ilegítima a cobrança ou suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária
, consoante os arestos a seguir colacionados:

[...]

Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015: 'Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação'.
[...] (STJ, REsp n.º 1381222/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, J 27/03/2019, DJ 01/08/2019).

[...]
1.
[
...
]

A
jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

[...]
(STJ,
AgInt no AREsp
n.º
999346/PE
;
Relator:
Ministro O
g Fernandes, Segunda Turma, J

25/04/2017
, D
J

03/05/2017
).

Portanto, c
arece o ato alegado de substrato jurídico a invocar o exercício regular de direito,
de modo que deve ser mantida a sentença no que diz respeito a irregularidade do procedimento realizado pela apelante.

Ademais, ao contrário do que sustenta a recorrente, em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
“
in re ipsa
”
, em decorrência da ilicitude do ato praticado:

[...]
3)
Conforme já decidiu o STJ a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
'
in re ipsa
'
, em decorrência da ilicitude do ato praticado
(AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).
[...]
5) O valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) não atenta contra os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto em conformidade com o patamar adotado por este Sodalício em caso análogos.
[...]

(TJES,
A
pelação
n.º
011170086422, Relato
r
Substituto: D
elio José Rocha Sobrinho
,
Segunda Câmara Cível, J
01/10/2019, D
J
10/10/2019).

[...]
1. Hipótese em que a concessionária após a reclamação do apelado, que discordou dos valores cobrados em sua conta de energia elétrica, esteve na residência do consumidor, e lavrou o TOI atestou a falha de medição, contudo não procedeu à revisão de faturamento, mesmo após a reiteração do pedido e, sem qualquer resposta, suspendeu o fornecimento de energia elétrica da residência do apelado. 2.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo não pagamento de débito pretérito se mostra irregular e configura dano moral
'
in re ipsa
'
, por se tratar de suspensão de serviço essencial

[...]
(TJES, Apelação
n.º
069180020724, Relator: C
arlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J
06/08/2019, D
J
27/08/2019).

Dessa forma,
tem-se configurada a ocorrência de danos morais,
devendo igualmente
ser mantido
o “
quantum” f
ixado, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes.

De qualquer modo
, tenho que o caso concreto possui especificidades que embasam o dano moral, notadamente quando a média das contas pagas girava
em torno

em valores entre R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais)
, sendo induvidoso que o recebimento, de súbito, de uma conta no importe de mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com ame
a
ça expressa de suspensão no fornecimento de serviço público essencial, é capaz de gerar angústia ensejadora de reparação.

Não obstante, o fato de tratar-se de consumidora idosa, que conta com
mais de 70 (setenta) anos
de idade
, reforça a ocorrência dos danos morais, diante da especial proteção dispendida pelo sistema jurídic
o
a pessoas com maior vulnerabilidade, o que impõe à empresa apelante dever de cuidado singular, que não fora observado na espécie.

Ato seguinte, destaco que
a jurisprudência pátria
, ao analisar
casos análogos
,
têm
mantid
o
média
de indenização por danos morais
similar
ao valor estabelecido no presente
feito
(
quatro

mil reais)
:

[...] APELAÇÃO CÍVEL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Energia elétrica.
[...]
Cobrança ilegal com interrupção do fornecimento de serviço essencial. Danos morais.
[...]
Dito isso, verifica-se na hipótese o dano moral
in re ipsa
, ou seja, aquele que independe da comprovação de grande abalo psicológico sofrido pela vítima, pois o próprio fato já configura o dano. Razão porque, outro não é o entendimento senão a reforma do
decisum
vergastado nesse ponto. Precedentes do STJ e desta e. Corte de justiça. IX. Nesse ínterim, no que diz respeito ao valor indenizatório considera-se,
in casu
,
a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) suficiente, por atender aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente para compensar os danos suportados pelo promovente e alcançar a finalidade pedagógica do instituto, não importando em enriquecimento ilícito da parte autora.

[...]
(TJCE; AC 0050113-85.2021.8.06.0031; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto; Julg. 23/11/2022; DJCE 12/12/2022; Pág. 257
)

[...] 6.
Privação de energia que causa grande transtorno, o que impõe o célere restabelecimento
. Imediato pagamento da fatura pelo consumidor, tendo a ré/apelada restabelecido o fornecimento apenas no dia seguinte.
7. Inexistência de prévio aviso que exige o pronto restabelecimento do serviço, no prazo de 4 (quatro) horas (quatro), tratando-se de religação de urgência, em imóvel localizado em área urbana. (RN 414/10, art. 176, I).

8. Danos morais caracterizados.
Autor/apelante que não nega o inadimplemento.
Questão que deve ser sopesada na quantificação do dano, razão pela qual a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequada à hipótese, restando atendido o critério da proporcionalidade.

[...]
(TJRJ; APL 0020793-51.2021.8.19.0023; Itaboraí; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar; DORJ 03/11/2022; Pág. 533
)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,

para
, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença de primeiro grau
.

E
m relação aos honorários advocatícios, devem estes ser majorados em 1%, restando fixados em 1
6
% sobre o valor da
condenação
, em desfavor da
ré, ora apelante
,

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,
à luz do artigo 85, §11
º
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/01/2023 às 15:17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45154726012023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005743-39.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ELIZABETE BIGATTE LAIOLA
APELADO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) APELANTE: ALEX SOUZA RIBEIRO - ES34151-A
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

EMENTA

APELAÇ
ÃO
. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA.
O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL
.
RECURSO
DE APELAÇÃO
CONHECIDO E
NÃO

PROVIDO.

1.

A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do
medidor
, tornando-se necessária a realização de perícia técnica
.

2.
O
fato de tratar-se de consumidora idosa, que conta com
mais de 70 (setenta) anos
de idade
, reforça a ocorrência dos danos morais, diante da especial proteção dispendida pelo sistema jurídic
o
a pessoas com maior vulnerabilidade, o que impõe à empresa apelante dever de cuidado singular, que não fora observado na espécie.

3.

N
o que se refere ao
valor dos danos morais
, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entend
e-se
por adequad
a
a manutenção do valor
d
e R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
.

4.

Recurso
conhecido e
des
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.